Tribunal: TJDFT
Processo: 0728002-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INADIMPLEMENTO. EMPRESAS ENVOLVIDAS. CORRETORA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. JUROS MORATÓRIOS. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes. Os correspondentes atuam em nome das instituições credenciadas, que assumem inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, passando, assim, a ser garantidora das operações de câmbio realizadas.
2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é uníssona quanto ao reconhecimento da natureza consumerista dessa relação, bem como acerca da responsabilização solidária das instituições corretoras de câmbio e suas correspondentes cambiárias durante o período de vigência desse contrato, tanto no que se refere à atividade de câmbio desenvolvida, quanto ao fiel cumprimento das normas que regulamentam as operações de câmbio. Alegação de que a operação realizada pelo intermediário é vedada pelo BACEN ou pretensão de imputação do risco do negócio e culpa exclusiva ao consumidor ou a terceiros não altera essa conclusão: atos normativos expedidos pelo Banco Central são dirigidos às instituições que operam no sistema financeiro e também é responsabilidade da corretora, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações, devendo, assim, responder solidariamente pela prestação defeituosa dos serviços e pelos danos experimentados pelos clientes em razão dos negócios firmados durante a vigência do contrato de correspondente bancário.
3. O Código Civil prevê que “quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional” (art. 406). O Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que, no caso de dívidas civis em relação às quais taxa não tenha sido estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia) (art. 13 da Lei 9.065/95, art. 84 da Lei 8.981/95, art. 39, § 4o da Lei 9.250/95, art. 61, § 3o da Lei 9.430/96 e art. 30 da Lei 10.522/02), não sendo, ademais, possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.